Tribunal: TJDFT
Processo: 0791820-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Consumidor e bancário. Recurso inominado. Fraude via aplicativo de mensagens. Pagamento de boleto pelo próprio consumidor. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, formulado por consumidor que alegou ter sido vítima de fraude ao realizar pagamento de boleto bancário, no valor total de R$ 9.356,00, induzido por terceiro que se passou por seu filho em aplicativo de mensagens. O recorrente sustenta a falha na prestação do serviço pela ré e a obrigação de as instituições financeiras verificarem a identidade e a qualificação dos titulares da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por fraude cometida por terceiro quando a transferência foi realizada pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros apenas quando configurado o fortuito interno, nos termos da Súmula no 479 do STJ.
4. Incontroverso é o fato de que, em 18/04/2024, o autor, mediante trama induzida por terceiro, realizou o pagamento de um boleto, no valor de R$ 9.356,00. O autor comprovou que procurou a Delegacia de Polícia para lavrar boletim de ocorrência, em 29/04/2024 (ID 69450455).
5. A controvérsia apresentada em juízo diz respeito à existência de omissão da instituição financeira quanto à adoção de providências aptas a impedir a concretização da operação bancária.
6. Dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, verifica-se a ausência de cautela do autor ao realizar pagamento para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido que supunha ter sido feito pelo próprio filho. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, impõe-se a improcedência do pedido.
7. Esse entendimento é semelhante ao que foi proclamado por esta Turma Recursal, em 07/12/2022, no acórdão no 1647882, PJE 07023792320228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Não restou, ainda, demonstrado o tratamento irregular de dados do consumidor pela instituição financeira, especialmente em razão de o autor sequer ser correntista da ré, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal não há que se falar em responsabilidade da instituição ré pela aplicação do golpe. Tampouco se verificou a ausência de verificação de titularidade da conta em que os valores foram depositados.
9. Conclui-se, portanto, que o autor não agiu com a devida cautela no momento de realizar a operação e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; Turma Recursal, Acórdão no 1647882, PJE 07023792320228070003, Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas, julgado em 07/12/2022.